Tribunal: TJMT
Processo: 1043798-87.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043798-87.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAQUELINE RODRIGUES BATISTA - CPF: 015.140.141-14 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JAQUELINE RODRIGUES BATISTA - CPF: 015.140.141-14 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA REQUERENTE JUNTO AO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL –
IN RE IPSA
- REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A INCIDIR NO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EVENTO DANOSO – SÚMULA DE N.º 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO DA REQUERIDA – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERENTE – PROVIDO
-
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A condenação da requerida, ora primeira apelante, ao pagamento da indenização por danos morais decorre da indevida inscrição do nome da requerente, ora apelada, junto ao cadastro de serviço de proteção ao crédito (id. 154647432 – pág. 1), o que, como cediço, além de ultrapassar o mero dissabor, trata-se de dano moral
“in re ipsa”
, ou seja, independe de comprovação de efetivo prejuízo.

2. No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

3. A teor do disposto na Súmula de n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, tratando de responsabilidade extracontratual, como no caso dos autos, sua incidência é desde o evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível e Adesivo, o primeiro interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e o segundo por
JAQUELINE RODRIGUES BATISTA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos desta Reclamação de n.º 1043798-87.2020.8.11.0041, ajuizada pela ora segunda apelante em face da primeira, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. condenar a requerida à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente no importe de R$ 1.154,94 (mil cento e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária (INPC), a partir do efetivo prejuízo;

ii. condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir do presente
decisum
; e

iii. condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 154647468 – págs. 1 a 6), a requerida, ora apelante, sustenta que sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada, uma vez que, nos autos, não há qualquer constatação de que a requerente, ora apelada, em razão da negativação do seu nome, tenha sofrido qualquer abalo em seu direito de personalidade.

Subsidiariamente, defende a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 154647472 – págs. 1 a 7).

Já em suas razões recursais (id. 154647474 – págs. 1 a 5), a requerente, ora segunda apelante, aduz que, como se trata de uma relação extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve incidir a partir do evento danoso.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 154647476 – págs. 1 a 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada, uma vez que, nos autos, não há qualquer constatação de que a requerente, ora apelada, em razão da negativação do seu nome, tenha sofrido qualquer abalo em seu direito de personalidade.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer, sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais decorre da indevida inscrição do nome da requerente, ora apelada, junto ao cadastro de serviço de proteção ao crédito (id. 154647432 – pág. 1), o que, como cediço, além de ultrapassar o mero dissabor, trata-se de dano moral
“in re ipsa”
, ou seja, independe de comprovação de efetivo prejuízo.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 1.030, § 2º, e 1.042, caput, do CPC/2015, o agravo em recurso especial é o recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), motivo pelo qual a interposição de agravo interno incabível não interrompe o prazo do recurso adequado. Precedentes.

2. Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.)”

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, bem como o que tem sido fixado, em casos semelhantes, por esta Quarta Câmara Cível, assiste parcial razão à requerida, ora primeira apelante, para que o valor da indenização por danos morais, fixado pelo Juiz sentenciante em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), seja reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, em suas razões recursais, a requerente, ora segunda apelante, aduz que, como se trata de uma relação extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve incidir a partir do evento danoso.

Assiste razão à requerente, ora segunda apelante.

Isso porque, a teor do disposto na Súmula de n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, tratando de responsabilidade extracontratual, como no caso dos autos, sua incidência é desde o evento danoso. Vejamos:

“Súmula de n.º 54 do STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora primeira apelante, reformando parcialmente a sentença recorrida, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ainda,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da requerente JAQUELINE RODRIGUES BATISTA, ora segunda apelante, reformando parcialmente a sentença recorrida, para que o termo inicial dos juros de mora incida a partir do evento danoso, no caso, desde a data da inscrição do seu nome no cadastro de proteção ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023